Tribunal: TJSP
Processo: 0014880-89.2012.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO NOMEAÇÃO – Malgrado a aprovação do autor em concurso público, houve nomeação tardia e decorrente do ajuizamento de ação judicial – Inviabilidade de condenação por dano material, pois ausente contraprestação do autor para fazer jus à quantia pleiteada, consubstanciada nos valores a que teria direito caso

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO NOMEAÇÃO – Malgrado a aprovação do autor em concurso público, houve nomeação tardia e decorrente do ajuizamento de ação judicial – Inviabilidade de condenação por dano material, pois ausente contraprestação do autor para fazer jus à quantia pleiteada, consubstanciada nos valores a que teria direito caso tivesse sido nomeado tempestivamente – Ausência de arbitrariedade flagrante – Aplicação do entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 671 – Indenização por dano moral fixada em valor condizente com a situação em apreço e conforme os parâmetros adotados por este E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido.